Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014206-82.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OSVALDO DAMASCENO NETO - CPF: 018.851.931-90 (IMPETRANTE), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE/SEGES (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG - CNPJ: 04.034.518/0001-05 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO SEJUDH (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA POSSE
–
ELIMINAÇÃO DO CERTAME –
EXTRAVIO DE DOCUMENTO –
EXCESSO DE FORMALISMO – DIREITO À NOMEAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem inócuas.

2. Ordem concedida.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por
OSVALDO DAMASCENO NETO
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO (SEJUDH) e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG).

A parte impetrante circunstancia que foi aprovado no cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário do Concurso Público da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, regido pelo
Edital n.o 01/2016,
tendo sido nomeado através do Ato Governamental n.o 552/2024, de 18.04.2024.

Todavia, houve a recusa de cópia dos documentos apresentados para atender os requisitos para posse do impetrante (itens 2.2.6 e 3.1 letra g), uma vez que o diploma original fora extraviado, tendo sido emitido TERMO DE NEGATIVA DE POSSE N.o 004/2024.

Argumenta que,
“A recusa da documentação ofertada pelo candidato padece de razoabilidade e viola o princípio da proporcionalidade, na medida em que comprova de forma inequívoca que ele possui a habilitação necessária para o exercício do cargo público, não havendo falar em prejuízo para a Administração Pública.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, pugna:

“
a)

a concessão da
LIMINAR,
em caráter
DE URGÊNCIA
,

para que o Impetrante tenha sua POSSE EFETIVADA no cargo de
Agente

Penitenciário do Sistema Penitenciário
da Secretaria de Estado de Justiça e

Direitos Humanos de Mato Grosso, nos termos do art. 7o, III da Lei 12.016/09;

b)
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos

termos da Lei 1060/50 e artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, haja vista

não poder arcar com as despesas de custas processuais;

c)
seja citado com urgência os impetrados, na pessoa de seu representante legal, do conteúdo da presente petição inicial, para que apresente as informações dentro do prazo legal;

d)
seja ouvido o representante do Ministério Público Estadual;

e)
requer que a presente demanda seja julgada
PROCEDENTE
para efetivar o impetrante no cargo público aprovado, em razão de ter apresentado todos os documentos necessários para a posse.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 216924185), e, na sequência, o pleito de reconsideração (ID. 222925697).

As autoridades coatoras não apresentaram informações, consoante a certidão de decurso de ID. 223774187.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança

(ID. 227373186).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
OSVALDO DAMASCENO NETO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO (SEJUDH) e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG).

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Denota-se do caderno processual que o impetrante foi aprovado no cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário do Concurso Público da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, regido pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.o 01/2015/SEJUDH/25 DE NOVEMBRO DE 2016, tendo sido nomeado no Ato Governamental n.o 552/2024, de 18.04.2024.

Consta do
“TERMO NEGATIVA DE POSSE N.o 004/2024”,
datado de
14.05.2024,
que o candidato compareceu para tomar posse, mas foi negada pelo fato de não apresentar o documento de “diploma na área de atuação”, exigido nos itens 2.2.6 e 3.1, letra “g”, do supramencionado edital (ID. 216123182 - Pág. 15).

Com efeito, o Edital n.o 01/2016, nos itens 2 e 3 preveem os requisitos e os documentos necessários para a investidura no cargo de AGENTE PENITENCIÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (ID. 216123182 - Pág. 27/100), confira-se:

2.2. CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

2.2.6. REQUISITO:

Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos até a data do encerramento das inscrições, conforme inciso III do art. 13 da Lei Complementar 389/2010.

Ter no máximo 50 (cinquenta) anos de idade, até a data do encerramento das inscrições, conforme inciso III do art. 13 da Lei Complementar 389/2010.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS

3.1.
Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

a)
ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;

b)
ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;

c)
estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;

d)
estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

e)
encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

f)
não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público;

g) apresentar diploma devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme requisito do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento, observado o item 2 deste Edital;

h)
estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe correspondente a sua formação profissional, e não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer a profissão, devidamente comprovado com a documentação exigida, quando requisito para o cargo;

i)
estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso;

j)
ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o concurso público para o provimento dos cargos, conforme inciso III do art. 13 da Lei Complementar 389/2010;

k)
Apresentar certidão negativa criminal da Justiça Estadual e Federal dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, das instâncias de 1o e 2o graus;

l)
não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;

m)
cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público;

n)
apresentar declaração de bens.

3.2.
O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação,
deverá provar que possui todas as condições para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados,
confrontando-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito à vaga.

3.3.
Os Profissionais do Sistema Penitenciário serão submetidos a curso de formação/qualificação com carga horária mínima de 480 (quatrocentas e oitenta) horas, a ser realizado pela Diretoria de Ensino Penitenciário do Estado de Mato Grosso, após posse no cargo.

Como dantes mencionado, a parte impetrante defende que apresentou cópia do diploma, histórico escolar, boletim de ocorrência relatando o extravio do original e as publicações de extravios nos jornais de grande circulação, comprovando seu grau de escolaridade, o que, a seu ver demonstra a probabilidade do direito alegado.

De fato, o
Boletim de Ocorrência n.o 2044.6999,
lavrado no dia 07.03.2024, às 10h10min, noticiando o extravio do documento, ocorrido no dia 02.01.2023, às 08h (ID. 216123182 - Pág. 19).

Ato contínuo, publicado no
Diário Oficial n.o 28.715,
de 03.04.2024, o comunicado (ID. 216123182 - Pág. 21), bem como no jornal
“A Gazeta”,
datado de 04.04.2024 (ID. 216123182 - Pág. 20).

Além disso, juntou o recibo emitido pela Faculdade UNIFACC Cuiabá, no dia 18.04.2024, referente ao serviço de emissão de 2a vida do diploma (ID. 216123182 - Pág. 22).

Igualmente, a
“DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA”,
expedida no dia 22.04.2024 (ID. 216123182 - Pág. 23), onde consta que:
“concluiu o curso de
ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO
em 20 de dezembro de 2014 e colou grau em 21 de fevereiro de 2016, conforme consta lavrado no livro de Ata de Colação de Grau”
e que
“o referido aluno veio a Instituição, atualmente, denominada de FACULDADE CATÓLICA DE CUIABÁ,
solicitar via requerimento, a 2a via do seu diploma no dia 05/04/2024,
com o processo completo, incluindo o Registro do Boletim de Ocorrência na Polícia Judiciária Civil, 1a delegacia de Polícia de Várzea Grande, Central de Registro de Ocorrência, B.O. n° 2024.69999 datado no dia 07/03/2024, elaborado pelo profissional Andrey Spironello Silva. Assim como, a publicação 02 Jornais de grande circulação, sendo estes o jornal CLASSI FÁCIL - JORNAL GAZETA DIGITAL - ATAS EDITAIS BALANÇO ETC, publicado no dia 04/04/2024, e no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRAVIO DE DOCUMENTOS, publicado no dia 03/04/2024. D.O.U. N° 28.715, PAG. 145.”
(grifei).

Ademais, acostada a fotografia da frente do diploma do curso de BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, expedido em 26.09.2016 (ID. 216123182 - Pág. 16), histórico escolar (ID. 216123182 - Pág. 17/18) e a 2a via do diploma emitido em 19.06.2024 (ID. 220409174).

Não se desconhece que o edital é a lei do concurso e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, contudo, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão do candidato do certame, em virtude de não ter apresentado o diploma original e cópia do respectivo documento, uma vez que o impetrante, após verificar o extravio do original do seu diploma universitário, diligenciou no sentido de obter uma segunda via e somente não o apresentou por falta de tempo hábil, tendo em vista o prazo para emissão do mesmo.

A propósito, como bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça:
“Não obstante este subscritor concordar que as regras dispostas no edital devem ser estritamente observadas e cumpridas, no presente caso, vejo a necessidade de agir invocando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque o Impetrante foi aprovado no concurso, ou seja, foi considerado apto para exercer o cargo, mas, por uma situação fora de seu controle e que todos nós estamos sujeitos, qual seja, extravio de documento, acabou por não conseguir apresentar o seu diploma original.

Todavia, apresentou cópia do documento e, em momento posterior nestes autos, já que sabemos que leva tempo para conseguir a segunda via de documentos, anexou a segunda via do seu diploma.”

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento adotado pelos demais Tribunais:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DA RESERVA DE 2a CLASSE NÃO REMUNERADA CONVOCADOS (QOCON). DOCUMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. DIPLOMA ORIGINAL. EXTRAVIO. PREVISÃO EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. APELO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. 1. Reexame Necessário e Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença (ID 206167449), proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Guarulhos, que CONCEDEU a segurança pleiteada a fim de assegurar à Impetrante a participação no processo seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2a Classe não Remunerada Convocados (QOCon) – 2021. Sem honorários. 2. Consta dos autos que a impetrante, após ser aprovada nas etapas de Concentração Inicial, a Inspeção de Saúde – INSPSAU, Avaliação Psicológica – AP e Teste de Avaliação do Condicionamento Físico – TACF foi excluída do certame, sendo considerada não habilitada à incorporação, por ter deixado de apresentar diploma ou certificado de graduação original, com fundamento nas disposições do subitem 5.8.6 do Aviso de Convocação. 3. O magistrado concedeu a segurança ao fundamento de que a autora tentou providenciar o documento extraviado tempestivamente, mas não foi possível diante do prazo de emissão do mesmo. Consignou que diante da apresentação dos outros documentos exigidos, assim como da cópia da certidão ou declaração expedida pela Conselho Profissional, além da comprovação da experiência profissional (item 5.2.2 do edital) não seria razoável excluí-la do processo seletivo. 4. Em matéria de concurso público, a atuação do Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal. 5. Na hipótese, a impetrante apresentou cópia do diploma do bacharelado em Administração da Universidade Metropolitana de Santos (id 206165923), histórico escolar original (id 206165924), requerimento da segunda via do diploma (id 206165925) e todos os demais documentos exigidos acima listados.
Ressalta-se que a impetrante, após verificar o extravio do original do seu diploma universitário, diligenciou no sentido de obter uma segunda via e somente não o apresentou por falta de tempo hábil, tendo em vista o prazo de 45 dias para emissão do mesmo. 6. Diante do contexto fático, a exclusão do certame por ter deixado de apresentar diploma ou certificado de graduação original, com fundamento nas disposições do subitem 5.8.6 do Aviso de Convocação, de fato, não se reveste de razoabilidade, posto que os demais documentos apresentados atestam o nível de escolaridade e a adequação à especialidade do cargo concorrido
. 7. Apelação e reexame necessário não providos. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas "ex lege".

(TRF-3 - ApelRemNec: 50050815820214036119 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1a Turma, Data de Publicação: 10/06/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE DE CANDIDATO. EXTRAVIO DE DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE.
I. Não é razoável impedir a posse da candidata devidamente habilitada para o cargo para o qual foi aprovada em concurso público, ao só fato da não apresentação de cópia autenticada de documento extraviado e em vias de ser confeccionado pela instituição de ensino responsável. Deve ser aceita a cópia simples do aludido documento, condicionada à apresentação da cópia devidamente autenticada em momento posterior. Inexistência de ofensa à igualdade e imparcialidade, bem como de prejuízo à Administração.
II. Concedeu-se a segurança.

(TJ-DF 0725413-07.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 30/11/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2020)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE PROFESSORA - EDITAL N.o 018/2019 - UNEMAT - CANDIDATA ELIMINADA - DOCUMENTOS ENVIADOS POR E-MAIL E FISICAMENTE POR MEIO DO SINDICATO A QUE É FILIADA - ELIMINAÇÃO DO CERTAME - EXCESSO DE FORMALISMO - POSSE DA CANDITADA - LIMINAR DEFERIDA - FINALIDADE DO ATO ATINGIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem inócuas.
2. Se a candidata aprovada em primeiro lugar enviou os documentos pertinentes à sua posse via e-mail e de forma física, por meio de Sindicato munido de procuração para representá-la, revela-se desproporcional a sua eliminação pela Administração Pública, na medida em que exacerba o formalismo do ato de entrega, em detrimento da análise efetiva do conteúdo do que foi oportunamente encaminhado. 3. Sentença ratificada em Remessa Necessária. (N.U 1004702-86.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA
postulada por OSVALDO DAMASCENO NETO, para determinar a autoridade coatora que proceda com a nomeação/posse do impetrante, no cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024